Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715764-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Para os fins do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, e considerando o pedido de reforma da sentença no tocante à revogação da gratuidade de justiça, intime-se o apelante para apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício, consoante o art. 99, § 2o, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator